Tribunal: STF
Processo: RE 1445494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não conheci dos embargos de divergência, visto que, o mérito da controvérsia foi uniformizado pelo Plenário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, assentou a aplicação da Convenção de Montreal também aos casos de ação regressiva.



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    5. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.